Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-34.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001156-34.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: LADI CORDEIRO E SILVA Advogado(s):FERNANDA MARA BARBOSA CARVALCANTI, DANIELE NEVES MEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL, DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o município recorrente ao pagamento de décimo terceiro salário e férias (com 1/3 constitucional) referentes a 01/2014 a 08/2017, acrescidas de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das verbas deferidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor municipal ocupante de cargo comissionado ou contratado temporariamente, sem estabilidade, faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e fixação de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, assegura aos ocupantes de cargo público, inclusive comissionado, o direito a férias remuneradas acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário. 4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de reconhecer tais direitos a servidores comissionados, vedando o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5. Cabe à Administração comprovar o adimplemento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu. 6. A EC 113/2021 determina que, nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária e compensação da mora se deem pela taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento. 7. Tratando-se de condenação ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Reforma parcial, de ofício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001156-34.2019.8.05.0153, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada LADI CORDEIRO E SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e REFORMAR DE OFÍCIO A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)